Tribunal: STF
Processo: ARE 758286
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – FATURAMENTO – CONCEITO – RECEITAS FINANCEIRAS – PIS/COFINS – EXIGIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 609.096-RG/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.